Tribunal: TJMT
Processo: 0001967-22.2015.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001967-22.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (EMBARGANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - CPF: 069.873.376-24 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OI MOVEL S.A e outros

EMBARGADA(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
OI MOVEL S.A e outros
contra acórdão que por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Alega a embargante que o acórdão foi omisso uma vez que embargante implementou melhorias antes da prolatação da sentença, não havendo mais nenhuma melhoria a ser realizada, assim sendo necessária o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Sustenta que
acórdão foi omisso ao não observar que não houve em nenhum momento o reconhecimento da procedência dos pedidos pela embargante. O que houve foi a implementação de melhorias, por mera liberalidade da embargante, de modo que a vinculação da embargante é somente em relação ao que foi pactuado e homologado pela sentença.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. acórdão, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões em id. 201028151.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos pela
OI MOVEL S.A e outros
contra acórdão que por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão
possui omissão uma vez que a embargante implementou melhorias antes da prolatação da sentença, não havendo mais nenhuma melhoria a ser realizada, assim sendo necessária o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Pois bem, o acórdão estabeleceu o seguinte:

“(...)

Como já relatado, o objetivo da presente ação foi compelir as empresas OI S.A e OI MÓVEL S.A “
executarem as providências técnicas necessárias para resolverem os problemas retromencionados
, melhorando efetivamente os serviços de telecomunicações móvel, fixa e de internet banda larga na cidade de Campo Verde/MT,
procedendo aos reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes
”

No trâmite processual as empresas Apelantes, apresentaram manifestação, comprovando por meio de documentos, plano de implementação de um anel/círculo de fibra ótica, com previsão de conclusão em 30/08/2018, consistente no sistema de transmissão que garantiria a proteção dos usuários da localidade no caso de rompimento das fibras em alguma parte da rota, e ainda, a instalação de um novo
site
de 3G e ampliação do 4G com dois sites no final do ano de 2017. A terceira melhoria apresentada pelas Apelantes, referiu-se à ampliação dos serviços de internet fixa e de telefonia fixa no Bairro Vale do Sol, para atendimento de 167 novos clientes, além da garantia da cobertura mínima exigida pela ANATEL na área urbana de Campo Verde/MT. (Id. 129619179 - Pág. 90/104).

O Ministério Público, concordando com o referido plano de investimento apresentado pelas Requeridas, e diante das medidas ainda a serem implementadas, em especial a “finalização do anel de fibra ótica”, requereu a homologação por sentença, a fim de que as empresas Apelantes, ficassem vinculadas juridicamente. (Id. 129619179 - Pág. 128/129).

Acatando o pedido, o Magistrado
a quo
homologou o plano de implementação, julgando extinto o processo com resolução do mérito. (Id. 129619179 - Pág. 131/132).

(...)

Com o ingresso da presente ação, foi apresentado pelas Apelantes o plano de implementação de 04 (quatro) medidas de melhorias dos supracitados serviços, o que demonstra o reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Por sua vez, o Ministério Público entendeu que as medidas estão sendo adotadas, de modo que deve se resguardar quanto às providências a serem implantadas pelas partes apelantes, para que exista a plena implementação e efetiva melhoria dos serviços.

Nessa perspectiva, embora haja uma conciliação quanto ao resultado a ser atingido, percebe-se que a pretensão não foi completamente esvaziada, porquanto a mera execução dos investimentos não significa automaticamente a melhoria efetiva do serviço.

Em razão disso, permanece o interesse de agir, devendo a questão da efetiva melhoria na prestação dos serviços ser averiguada no cumprimento de sentença.

Desse modo, tenho que a solução adotada pelo juízo
a quo
como o reconhecimento acordo mostra-se acertada.

Isso porque quando se julga o processo sem resolução de mérito, não há acolhimento ou rejeição do pedido do autor, o que não é admissível no presente caso em razão de o plano de melhorias estar em vias de implementação naquele momento e
depender da efetiva aferição se as providências adotadas pelas empresas foram adequadas.

Outrossim, inconteste a necessidade de homologação
do acordo (plano de implementação) entabulado entre as partes,
decidindo o feito com resolução do mérito, pois, além de ter havido o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, uma vez não cumprido o acordo, ao Apelado será possibilitado a cobrança de melhoria dos serviços, permitindo-se assim a execução da sentença.

Dessa maneira, escorreita a sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que decidiu pela homologação do plano de implementação, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito, garantindo-se a parte autora a possibilidade de se resguardar juridicamente no caso de eventual ineficiência dos serviços prestados pela Apelante.”

Em que pese o argumento da parte embargante de que houve
omissão no acórdão pois implementou melhorias antes da prolatação da sentença, sendo necessária o reconhecimento da perda superveniente do objeto,

resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos.

Nesse cenário, restou reconhecido que em que pese tenha sido
entabulado acordo entre as partes, o feito deve ser decido com resolução do mérito, pois uma vez não cumprido o acordo, ao embargado será possibilitado a cobrança de melhoria dos serviços, permitindo-se assim a execução da sentença.

Logo, não há qualquer erro de premissa na análise da matéria, tampouco omissão e/ou obscuridade no acórdão, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024